Tribunal: TJPA
Processo: 0005166-22.2018.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0005166-22.2018.8.14.0000

CORRIGENTE: WILAMIS MIRANDA AZEVEDO

CORRIGIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL
– DECISÃO DE RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA A COMARCA DA CAPITAL/PA - RECURSO DA DEFESA – CASSAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE PERMITIU O CUMPRIMENTO DA PENA NA COMARCA DE FLORIANOPOLIS/SC - POSSIBILIDADE -
CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO AOS FAMILIARES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

I –
Na espécie, temerário desconsiderar que a
Lei de Execução Penal, representou um avanço em nossa legislação, pois passou a reconhecer o respeito aos direitos dos presos e assim previu um tratamento individualizado, não visando tão-somente à punição dos presos, mas também a sua ressocialização. Nesse sentido, previu que o condenado deve cumprir a pena em seu meio social, ou seja, em sua cidade ou Estado, embora tendo cometido o crime em localidade diversa. Dessa forma, poderá manter uma relação constante com sua família, conforme as regras do art. 103 da Lei 7.210/1984. Precedentes do STJ;

II – Em
face dos argumentos delineados, necessário operar-se a reforma da decisão de primeiro grau, a qual padece, “
data vênia”
, de
fundadas razões para indeferir o pedido do corrigente, em continuar segregado na sua comarca de residência, uma vez que não haveria prejuízo para a instrução processual, que pode ocorrer por meio de carta precatória ou mesmo por audiências via videoconferência, assegurando, incontinenti, o contato familiar ao custodiado segundo as regras do art. 103 da Lei de Execução Penal. Ademais, trata-se de um direito do condenado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares, de forma a propiciar-lhe uma assistência mais efetiva da família, e facilitar a sua reinserção na sociedade, além de coadjuvar na reintegração social do apenado, a Lei de Execução Penal prevê que o preso possa cumprir a pena em seu meio social, ou seja, em sua cidade ou Estado, onde residem os seus familiares.

III –
Ex positis
,
de rigor reformar a decisão de primeiro grau, para permitir que o corrigente
cumpra a pena na Comarca de Florianópolis/SC,
nos exatos termos da fundamentação.

IV – Recurso conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WILAMIS MIRANDA AZEVEDO, interpôs Correição Parcial inconformado com a decisão do Juízo da 4ª Vara Penal da Capital, que teria determinado o recambiamento do recorrente para a Comarca do Estado do Pará, negando o pedido de permanência do acusado na Comarca de Florianópolis/SC.

A defesa do corrigente asseverou, com supedâneo em sua tese, pela reconsideração do recambiamento, uma vez que detêm residência fixa, e possui familiares e emprego em Florianópolis. Além do mais, vem sofrendo ameaças de morte em Belém. Por fim pugnou pela sua permanência no Estado de Santa Catarina. Nesse interim, os autos foram distribuídos para a
DESEMBARGADOA MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, que indeferiu o pedido de medida liminar, em face da ausência de plausividade jurídica
(fumas boni juris)
e possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora).

O representante do Parquet Estadual pugnou pelo provimento do pedido.

Nesta Superior Instancia, o Ministério Público na condição de
Custos Legis
asseverou pelo conhecimento do recurso e provimento.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Correição Parcial interposta por WILAMIS MIRANDA AZEVEDO, com o objetivo de cassar a decisão que determinou o recambiamento do recorrente para a Comarca do Estado do Pará.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público (fls. 13/14), que no dia 16/12/2017, o denunciado dirigiu-se à empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A e celebrou contrato de locação de um veículo da marca FORD, modelo KA SE 1.5, cor prata, placa QMX-1487/Minas Gerais, de maneira que o contrato seria estipulado em 04 (quatro) dias, devendo o locatário realizar a devolução do veículo no dia 20/12/2017,

Na espécie, o automóvel não foi devolvido na data referida e o supervisor de atendimento da empresa, ALTEVIR DE MORAIS MACEDO, recebeu a informação, que no dia 28/12/2017, o veículo estava sendo anunciado no site de vendas OLX, com todas as especificidades do automóvel e apenas modificava o estado da federação para Belém/PA, ao invés do original que era de Belo Horizonte/MG. Neste ínterim, para sua surpresa, as informações do vendedor do carro eram do acusado que realizou o contrato de locação. Dessa forma,
Altevir dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Repressão de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DFRVA) e registrou boletim de ocorrência. Após dois dias, no dia 30/12/2017, o acusado e o veículo foram encontrados, inclusive com um CRLV falsificado debaixo do carpete, com todos os dados do carro alugado, apenas com a placa já do Estado do Pará. Desta forma, o automóvel foi restituído ao supervisor da empresa e o denunciado confessou o ato ilícito justificando que estava passando por necessidades financeiras.

Destarte, o
réu foi preso preventivamente, pela força do mandado de prisão decretada pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, onde o réu ficou recolhido em estabelecimento prisional de Joinville/Santa Catarina. Ademais, em decisão interlocutória (fls. 20), o juízo da Vara Criminal de Belém determinou o recambiamento do acusado para a comarca da capital do Pará.
Entretanto, o advogado JACKSON JOSÉ SCHNEIDER SEILONSKI, OAB/SC 50.048, requereu a reconsideração da decisão (fls. 21/23), alegando que
WILAMIS MIRANDA AZEVEDO,
possui vínculo afetivo na cidade de Florianópolis, onde possui residência fixa juntamente de seus familiares, além de possuir um emprego, como consta nos documentos juntados. Ademais, alegou que vinha recebendo muitas ameaças na capital paraense, inclusive correndo de vida caso retornasse.
Além disso, informou que a 9° Vara Criminal de Belém, após mandar citar o acusado por carta precatória e apresentar defesa preliminar, acolheu o pedido de revogação da prisão preventiva do apenado e expediu alvará de soltura (fls. 24/28).

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do recurso.

DO PEDIDO DE RECAMBIAMENTO.

Na espécie, temerário desconsiderar que a
Lei de Execução Penal, representou um avanço em nossa legislação, pois passou a reconhecer o respeito aos direitos dos presos e assim previu um tratamento individualizado, não visando tão-somente à punição dos presos, mas também a sua ressocialização. Nesse sentido, previu que o réu condenado deve cumprir a pena em seu meio social, ou seja, em sua cidade ou Estado, embora tendo cometido o crime em localidade diversa. Dessa forma, poderá manter uma relação constante com sua família, conforme as regras do art. 103 da Lei 7.210/1984.
De fato, muito embora o art. 103 da LEP dê preferência a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação, não constitui direito subjetivo do sentenciado, uma vez que compete a esse mesmo juízo apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, bem como as particularidades do caso, como a inexistência de vagas no sistema penitenciário local.” (
Acórdão 1338414
, 07029599620218070000, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 15/5/2021).

Nesses termos, observou-se no acervo processual que o
corrigente seria detentor de residência fixa junto de seus familiares, ocasião em que teria apresentado comprovante de residência em nome de seu irmão WARLEM MIRANDA AZEVEDO, aliada a uma proposta de emprego como se pode verificar através do contrato de trabalho de experiência na Empresa Bistek Supermercados LTDA, com carteira de trabalho.

Importa registrar que o art. 86 da Lei de Execução Penal, dispõe que o cumprimento da pena privativa de liberdade pode ser executa em outra unidade, sendo estabelecimento penal local ou da União. No mesmo sentido o art. 103 da Lei de Execução Penal, acena para a possibilidade do apenado permanecer em estabelecimento penal próximo ao convívio familiar. Todavia ambas as regras não são absolutas, mas relativas, pois trata-se de prerrogativa do juízo das execuções, que de forma fundamentada, decide acerca do pedido de transferência ou permanecia do apenado. Nesse sentido pronunciou-se o STJ:

(...)

"não ignora a existência do art. 103 da LEP, o qual, associado ao princípio da ressocialização, ressalta a importância da permanência do preso em local próximo
ao seu meio social e familiar. Em outras palavras, esta Corte Superior de Justiça reconhece o direito do preso de permanecer próximo aos seus familiares, contudo assevera não se tratar de direito absoluto, haja vista a necessidade da observância da estrutura administrativa, ou seja, da existência de condições materiais para o recebimento do apenado, como existência de vagas no regime prisional ou de tornozeleira eletrônica"( CC n. 179.974/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021).

E AINDA:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO DO PRESO DE CUMPRIR PENA. LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. DIREITO RELATIVO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. (...)

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família é relativo, cabendo a avaliação da transferência ser decidida, de forma fundamentada pelo Juízo da execução.4. In casu, a transferência baseou-se no atendimento dos interesses da segurança pública. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 391.062/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).

Cediço observar, em que pese a orientação constante da Lei de Execução Penal, no sentido de que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado, sendo possível o cumprimento da reprimenda próximo à família, o juízo competente, ao avaliar um pedido de transferência, deverá sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena" ( AgRg no RHC 58.706/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/06/2015). Logo, diante das orientações jurisprudenciais anotadas, indiscutivelmente
ressai a que propicia o direito ao corrigente de permanecer próximo à residência e de seus familiares. Ademais, consta do acervo que o Juízo da 9ª Vara Criminal, acolheu o pedido de revogação da prisão preventiva, expedindo, por consequência, o alvará de soltura (fls. 4/28). Nesses termos, convêm homenagear o
princípio da imediaticidade, segundo o qual a valoração da prova pelo juiz da causa e sua livre convicção motivada, tendo em conta a efetiva proximidade que guarda das partes e, por conseguinte, possui melhores condições de avaliar o caso em apreciação e o real contexto dos fatos submetidos a julgamento, o que levou a soltura do corrigente. Vale mencionar que o representante ministerial na figura de
Dominus Litis
quanto
Custos Legis
, foram favoráveis em permitir que o corrigente cumpra a pena próximo de seus familiares (ID 7789805 – pag. 01), onde, dentre asseverou
que que em nenhum momento o corrigente tenha concorrido em alguma fuga, tampouco restou comprovado reiteração delituosa, não vislumbrando motivos para que seja realizado o recambiamento do requerente para Belém
(ID 77889805 – pág. 05).

EMENTA PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO PROVISÓRIO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL SITUADO EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. INTERESSE PÚBLICO. FINALIDADE DA PENA. RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. ART. 103 DA LEI 7.210/1984. CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS. 1. Habeas corpus impetrado em face de decisão que indeferiu pedido de transferência do paciente para unidade prisional situada próxima do local de residência de sua família, a despeito da existência de vaga no destino e da disposição de seus familiares em custear todos as despesas necessárias ao recambiamento do preso. 2. Decisão impugnada que indeferiu o pedido de transferência do preso provisório com fundamento na prevalência do interesse público, sobretudo em razão da indisponibilidade de recursos para efetivação da medida e do risco de contágio com o vírus SARS-CoV-2, associado ao deslocamento do paciente e dos agentes públicos eventualmente envolvidos na operação, do Estado do Ceará para o Paraná. 3. Não obstante a jurisprudência tenha consolidado o entendimento de que o direito do preso ao cumprimento de pena em local próximo ao seu meio social e familiar, a teor do disposto no art. 103 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, certo é que os tribunais superiores já definiram que a proximidade da família merece ser prestigiada, eis que atende também ao interesse público e a uma das finalidades da pena, qual seja, promover a ressocialização do preso. Nesse sentido: STF, HC 100087, Rel. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 09-04-2010; e STJ, HC 357.673/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 06/10/2016. 4. Caso concreto em que as autoridades administrativas, ao serem questionadas sobre a possibilidade de transferência do paciente, não suscitaram outros obstáculos que não a indisponibilidade de recursos financeiros para a efetivação da medida. 5. Verificada a existência de vaga em estabelecimento prisional compatível no Estado do Paraná e tendo a família do paciente se predisposto a custear todas as despesas relativas à transferência do preso, não se enxerga maiores embaraços ao deferimento do pedido. Conquanto a grave crise sanitária pela qual atravessa o mundo e, particularmente, o Brasil, requeira a adoção de cautelas para evitar o contágio e/ou disseminação do vírus SARS-CoV-2, tal fato, isoladamente considerado, não é motivo suficiente para obstar a transferência do paciente, o qual, ainda que encarcerado, encontra-se sujeito à contaminação pelo vírus causador da Covid-19. 6. Uma vez apurado e previamente quitado o custo do recambiamento do preso junto à administração, e não existindo outro empecilho à efetivação da transferência requerida, faz jus o paciente à colocação em unidade prisional próxima ao seu meio social e familiar. 7. Concessão do habeas corpus. [mcbp]. (TRF-5 - HC: 08021033320214050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), Data de Julgamento: 06/04/2021, 4ª TURMA)

Na espécie, em face dos argumentos delineados, necessário operar-se a reforma da decisão de primeiro grau, a qual padece, “
data vênia”
, de
fundadas razões para indeferir o pedido do corrigente, de continuar segregado na sua comarca de residência, fato que não traria prejuízo a instrução processual, que pode ocorrer por meio de carta precatória ou mesmo por audiências via videoconferência, assegurando, incontinenti, o contato familiar ao custodiado segundo as regras do art. 103 da Lei de Execução Penal. Ademais, trata-se de um direito do condenado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares, de forma a propiciar-lhe uma assistência mais efetiva da família, e facilitar a sua reinserção na sociedade, além de coadjuvar na reintegração social do apenado, a Lei de Execução Penal prevê que o preso possa cumprir a pena em seu meio social, ou seja, em sua cidade ou Estado, onde residem os seus familiares.

Ante o exposto, em consonância como o parecer do
Custos legis
, de rigor conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para que o corrigente WILAMIS MIRANDA AZEVEDO cumpra a pena na Comarca de Florianópolis/SC, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023